Tribunal: TJDFT
Processo: 0732976-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE. ÚLTIMA FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. ESTUDOS ATUARIAIS NÃO REALIZADOS. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS NOS AUTOS A COMPROVAR O ABUSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recentemente, a Segunda Seção do STJ consolidou no Tema 1.016, aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC.
2. No caso, não constaram no processo estudos atuariais específicos ou qualquer parâmetro capaz de comprovar a alegação de que os reajustes foram abusivos, mas que foram aplicados em ordem crescente no decorrer do contrato e dos anos.
3. Portanto, embora o reajuste esteja um pouco além da inflação e do aplicado nos contratos anteriores, entendo que esteja dentro da margem aceitável nesse tipo de contratação. Levando principalmente em consideração a idade da contratante (que possui mais de 80 anos) e possibilidade de oneração ao plano de saúde em razão de um maior uso, tendo, por consequência, um maior aumento.
4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.